Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009914-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS.
LAUDO GENÉRICO E SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. 1.

Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de seguradora, condenando a ré ao ressarcimento de indenização securitária paga em razão de supostos danos causados por oscilações de energia.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegadamente sofridos pelo segurado.

III.
Razões de decidir

3. O laudo técnico apresentado pela seguradora mostrou-se genérico e desprovido de identificação do profissional responsável, não indicou metodologia adequada e careceu de fundamentação técnica idônea, tornando-se insuficiente para comprovação da alegada oscilação de energia como causa do dano.
4. Inexistindo prova inequívoca do nexo causal entre o serviço prestado e os danos alegados, não há falar em dever de indenizar, sendo ônus da seguradora comprovar os requisitos necessários à responsabilização da concessionária.

5. Ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a ausência de prova do nexo causal afasta o dever de indenizar.

6. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não exclui a necessidade de comprovação do nexo causal entre o suposto dano e a falha na prestação do serviço para configurar o dever de indenizar”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1009914-33.2021.8.11.0041
, movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a ré a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 4.475,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo desembolso; condenando a Ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8o do CPC).

A Apelante sustenta (id. 272630362), em suma, a necessidade de reforma da sentença recorrida
“porquanto no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido”
, mormente porque
“a empresa traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora”
.

Para tanto, argumenta que o laudo apresentado pela Requerente é inconclusivo, uma vez que não há especificação técnica dos danos ocorridos, além de não ter sido confeccionado por engenheiro eletricista, cuja competência para a confecção de laudo técnico foi disciplinada pela Decisão Normativa no 70 do CONFEA.

Sustenta, ainda, que a ausência de nexo causal estaria comprovada pela apresentação do RELATÓRIO DO MÓDULO PRODIST 9, elaborado nos termos da Resolução 414/2010 e 1000/2021, o qual demonstra a ausência de registro de ocorrências nas unidades consumidoras seguradas.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 272630367) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 272790380).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1009914-33.2021.8.11.0041
, movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a ré a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 4.475,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo desembolso; condenando a Ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8o do CPC).

Consta dos autos que, a Requerente, na condição de Seguradora, ajuizou a presente ação pretendendo o ressarcimento de indenização securitária paga em 03/07/2018, ao segurado contratante HIMITSU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (Apólice no 0118.17.14.129-4, Proposta no 69 6542439-4), no valor
R$ 4.475,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais),
a título de cobertura por danos causados nos equipamentos da segurada, decorrentes de oscilações de energia EM SUA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, conforme apurado no sinistro (id. 272628867).

A Requerida, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 272628899) alegando, no que diz respeito ao mérito, a não comprovação do nexo causal, tendo em vista que a unidade consumidora estava desligada à época da ocorrência dos fatos, bem como que porque a Requerente não apresentou laudo técnico conclusivo, mas apenas um laudo assinado por profissional sem qualificação, estratégia que vem sendo adotada pelas Seguradoras deliberadamente.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada procedente
, conforme consta no relatório, ao fundamento de que
“pelo acervo probatório acostado aos autos, especialmente pelos laudos técnicos, em que atestam que os danos ao equipamento elétrico decorreu de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar”
.

A Requerida, n
ão se conformando, interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem, adentrando ao mérito,
hei por bem
reformar a sentença
.

No caso, a concessionária Apelante aduz que não houve comprovação do dano ou do nexo causal entre o dano narrado nos autos e serviço prestado de fornecimento de energia elétrica, pugnando pela improcedência da demanda.

Analisando os documentos que acompanham a exordial, verifica-se que os danos nos equipamentos do segurado foram comprovados por meio de suposto “
laudo técnico
” (id. 272628870), emitido em ordem de serviço de assistência técnica, contudo, de forma genérica e sem a devida identificação do profissional, conforme colaciono abaixo:

A título de conhecimento, para que um laudo técnico tenha força probatória mais robusta, deve observar alguns requisitos, tais como:
i)
Autoria qualificada: a assinatura de um profissional habilitado (engenheiro eletricista ou perito registrado no CREA ou outro órgão de classe) confere maior credibilidade ao documento;
ii)
Metodologia e fundamentação: a descrição dos métodos utilizados para diagnosticar o problema e medições objetivas do evento são necessárias para garantir a confiabilidade do laudo;
iii)
Registro fotográfico e documentação complementar: embora o laudo contenha imagens, é recomendável que sejam acompanhadas de descrição detalhada e correlação com medições técnicas; e,
iv)
Citação de normativas técnicas: a menção a normas da ABNT, NBR ou resoluções da ANEEL poderia fortalecer a análise e fundamentar melhor a conclusão apresentada.

Contudo, o laudo técnico debatido nos autos foi confeccionado sem a assinatura de um responsável técnico identificado (engenheiro, perito, etc.) e, apesar do de inclui um registro fotográfico, não há menção sobre testes realizados ou medições que comprovem a alegação de pico de tensão; assim como não há menção a certificações ou normas técnicas que respaldem a análise e as conclusões obtidas pelo perito.

Em resumo, analisando o documento, conclui-se que tal se reveste de tamanha singeleza e fragilidade, que se torna imprestável aos fins ao qual se destina.

Dessa forma, não existindo comprovação por parte da Recorrida no sentido de que a falha na prestação do serviço de energia elétrica, seja por oscilação de energia ou descarga elétrica, foi a causa dos danos nos equipamentos do segurado, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelada se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação/descarga elétrica), deve ser reformada a sentença.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (Destaquei).

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Com tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedente a demanda,
invertendo, por conseguinte, o ônus sucumbencial
.

Deixo de analisar as demais teses recursais, observado o provimento recursal neste ponto.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025